Tribunal: TJDFT
Processo: 0734974-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734974-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: ALFA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP, PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Cascol Combustíveis para Veículos Ltda pretende ver reformada decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica da devedora Alfa Sistemas contra incêndio Ltda. Em suas razões, o agravante alega que, diversamente do consignado pelo julgador a quo, é admissível o processamento do incidente em discussão, porquanto demonstrada a presença dos requisitos legais. Para tanto, sustenta que há manifesta evidência quanto ao abuso da personalidade jurídica pela sociedade empresária. Afirma existir fortes indícios da dissolução irregular da empresa, com a finalidade de lesar seus credores, pois suas atividades foram, em tese, encerradas sem deixar endereço, sequer bens para saldar as dívidas. Informa que restaram infrutíferas as trinta e três (33) diligências realizadas na tentativa de localizar bens passíveis de penhora. Destaca que os autos do processo tramitam há mais de dez (10) anos. Invoca os arts. 50, § 1o, 1.102, e 1.106 a 1.108, todos do CC, e 4o, 6o, 8o, 135, 139, inciso IV, e 797, do CPC, além do Enunciado no 435, da Súmula do STJ. Após se referir à doutrina e jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a imediata concessão da tutela recursal, a fim de determinar a instauração do incidente da personalidade jurídica da empresa exequenda. Pleiteia, ainda, que seja deferida a consulta e bloqueio de bens via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se as liminares postuladas. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, cumpre esclarecer que o pleito relativo à realização de pesquisas juntos aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora, sequer foi objeto de análise da decisão atacada. Logo, o ora agravante é carecedor de interesse recursal nesse ponto. Por conseguinte, impõe-se o não conhecimento do apelo em relação ao pedido supracitado, sob pena de supressão de instância. No mais, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam ao exequente ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Todavia, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o recorrente, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Nos termos do art. 50, do CC, a desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial. Ademais, o requerimento para instauração do referido incidente deve demonstrar os pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 134, § 4o, do CPC, o que não se vislumbra no caso dos autos. Assim, a só demonstração do inadimplemento, do encerramento da empresa executada e da ausência de bens, sem especificação e comprovação de ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível que se identifique situação configuradora de abuso da personalidade jurídica decorrente de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais do colendo STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça. Como bem observou o julgador singular, “a pretensão da parte credora escuda-se na suposta dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não tendo aquela parte, porém, se desincumbido de instruir os autos com elemento de convicção, ainda que indiciário, dos requisitos fixados no artigo 50 do Código Civil” (ID no 133726072, dos autos de referência). Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da fundamentação jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator